Tribunal: CARF
Processo: 10660.903936/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.903936/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.268 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação dos atos administrativos em que a
compensação dos débitos não foi homologada, porque não foi comprovado o
erro material.
ANÁLISE DE NOVAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
Em razão da juntada de provas no recurso voluntário, para evitar a supressão
de instância, deve o processo receber despacho decisório complementar,
considerando os documentos acostados aos autos e eventuais novas provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de
28 de agosto de 2015, e reconhecimento da possibilidade da formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos a DRJ de origem para, considerando a DCTF retificadora e os documentos contáveis
constantes dos autos, a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.903936/2009-11
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.903936/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-39.735, proferido pela 2a
Turma da DRJ/ JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
O interessado transmitiu a Dcomp no 30124.97032.120905.13.045854, visando
compensar os débitos nela declarados com crédito de pagamento indevido no código
5952, efetuado em 11/02/2005;
Foi emitido Despacho Decisório eletrônico que não homologa as compensações
pleiteadas sob o argumento de que o pagamento foi utilizado para quitação de débitos
do contribuinte não restando saldo disponível para compensação;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade às fls. 01/11 na qual alega, em
síntese, que “efetuou em duplicidade o recolhimento referente à retenção do pagamento
efetuado a pessoa jurídica que lhe prestou serviços”.
Por sua vez, a DRJ, julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório, sob o argumento de que as DCTFs referentes ao 4o trimestre de
2004 e 1o trimestre de 2005. que deram suporte fático ao Per/Dcomp discutido nos autos,
somente foram retificadas após a emissão do Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada.
Referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.903936/2009-11

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando, em síntese, os argumentos delineados na Manifestação de
Inconformidade e, também, destacando, em síntese, que

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.903936/2009-11

(...)

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.903936/2009-11

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que não
reconheceu-lhe o direito creditório pleiteado sob a alegação de que as DCTFs referentes ao 4o
trimestre de 2004 e 1o trimestre de 2005. que deram suporte fático ao Per/Dcomp discutido nos
autos, foram retificadas só após a emissão do Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada.
O Despacho Decisório Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes
nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências. Ocorre que nenhum outro critério de verificação da
liquidez e certeza do direito creditório foi adotado pela Administração Tributária.
A decisão de primeira instância restringe o indeferimento do Per/DComp ao
argumento de que “o sujeito passivo não retificou a DCTF antes da apreciação do pleito na DRF,
não fez com que se materializasse junto à Administração Tributária o valor que alega ter
recolhido a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido”. Contudo, em face do direito
superveniente contido no Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, cabe afastar,
em preliminar, a improcedência da manifestação de inconformidade, conforme explicado
adiante.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.903936/2009-11

Incialmente, vale salientar que a nova realidade veiculada pela DCTF retificadora
deve ser devidamente avaliada pela autoridade fiscal, quanto à sua liquidez e certeza. Somente
após tal providência é que eventualmente poderá ser denegada a repetição e não homologada a
compensação, seja pela autoridade lançadora, seja pelo julgador a quo. Neste sentido, calha
trazer à baila decisão deste Tribunal:
COFINS. DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO
MASSIVO x ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF. VERDADE MATERIAL. Nos processos referentes a despachos decisórios
eletrônicos, deve o julgador (elemento humano) ir além do simples cotejamento
efetuado pela máquina, na análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever
de verificar se houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da
existência/ausência de retificação da DCTF. (Acórdão no 3401003.934, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, 3a Seção de Julgamento – CARF).
Em tempo, o equívoco no preenchimento da DCTF, não poderia figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado. Destarte, no caso de erro de fato no
preenchimento de declaração, uma vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis,
acompanhados de documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no
preenchimento da DCTF, que já foi retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.903936/2009-11

direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos. Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este
poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a
informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento de DCTF e Dcomp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Por outro lado, as alterações promovidas em DCTF e DIPJ para diminuir o valor
do tributo devido, deveriam ser comprovadas entre outros documentos, através de escrita
contábil e tal demonstração foi efetuada pelos documentos anexados autos por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade e do Recurso Voluntário.
Em breve digressão, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa
possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do
art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado.
Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade
material sobrepõe-se ao formalismo estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm proferido
inúmeras decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas documentais após
o manejo da impugnação.
A exemplo, cita-se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.903936/2009-11

“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade
de primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a
certeza e liquidez do direito creditório declarado na Declaração de
Compensação (Dcomp) transmitida.
Do acórdão em questão, pinça-se trecho que aplica-se como luva ao caso ora
julgado:
“No caso dos presentes autos, tendo em vista que os documentos trazidos aos
autos pela Contribuinte comprovaram a liquidez e certeza de parte do crédito
tributário declarado na DCOMP, e têm valor fiscal notas fiscais e livro razão
entende-se pela possibilidade de aceitação, já que não demandam novas
discussões no âmbito do recurso voluntário, apenas complementando o que já
fora trazido em sede de manifestação de inconformidade.
Também com relação à produção de provas no âmbito do processo
administrativo fiscal, admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo
em vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser analisados
documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo
pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando alteram
substancialmente a prova do fato constitutivo. A flexibilização está no próprio
art. 16 do Decreto no 70.235/72, ao prever hipóteses de juntada de provas em
momento posterior à impugnação quando concretizadas quaisquer das situações
previstas no § 4o, o que ocorre nos presentes autos.
Pertinente nesse aspecto, para que o posicionamento aqui defendido o seja de
forma clara, transcrever uma vez mais lição dos ilustres Maria Teresa Martínez
López e Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal
Federal Comentado:
"Este tratamento, contudo, não tem sido levado às últimas consequências pela
Fazenda nos casos de inovação de prova, mediante juntada aos autos de
elementos não submetidos à apreciação da autoridade monocrática. Nessa
hipótese, por força do princípio da verdade material, impõe-se o exame dos
fatos. Sobretudo, se os documentos alteram, substancialmente, a prova do fato
constitutivo. [...]
O direito da parte à produção de provas comporta graduação a critério da
autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de valor acerca de sua utilidade e
necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre a celeridade desejável e a
segurança indispensável na realização da Justiça. [...]
O artigo 38 da Lei no 9.784/99 flexibiliza o rigor do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 e permite que requerimentos probatórios possam ser feitos até a
tomada da decisão administrativa. Nesse mesmo sentido, é o permissivo contido
no art. 63, parágrafo 2o, da Lei no 9.784/99 que admite a revisão pela
Administração do ato ilegal mesmo não tendo sido conhecido o recurso desde
que não operada a preclusão administrativa. Ainda nesta linha, o artigo 65,
parágrafo único, da Lei no 9.784/99 prescreve que poderão ser revistos, a
qualquer tempo, os processos administrativos de que resultem sanções quando
surgirem fatos novos ou circunstância relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada."
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.903936/2009-11

Por tais razões, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita,
já que não ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso específico. Todavia, as provas
fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no processo e não foram analisadas e
discutidas pela DRJ e devem ser submetidas à análise pela Unidade Local para aferição do
direito creditório alegado.
Destarte, para evitar prejuízo à defesa ou a supressão de instância de julgamento,
deve o processo retornar à DRF para que seja possível analisar as declarações da Recorrente
quanto à demonstração do erro de fato apontado, através da análise dos documentos juntados
nesta oportunidade, conforme prevê o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Por
essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse caso específico.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, e reconhecimento da
possibilidade da formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRJ de origem para, considerando a
DCTF retificadora e os documentos contáveis constantes dos autos, a verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital